Tribunal: TJDFT
Processo: 0722078-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que indeferiu a tutela de urgência requerida na origem. 1.1. Recurso aviado na busca para que determinada a suspensão do contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Pan, a fim de que a instituição bancária suspenda os descontos indevidos de R$ 545,64, na folha do autor, sob pena de multa.
2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. Precedente da Casa: (07154377320208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 04/03/2021). 2.1. Nesta análise de cognição sumária não é possível abstrair a existência de vínculo obrigacional ou de relação acessória entre o contrato de mútuo estabelecido com o segundo agravado e a suposta atuação fraudulenta da primeira agravada alegada pelo recorrente. 2.2. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar que o terceiro agravado tenha participado da alegada fraude, devendo tal questão ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclarecendo a ocorrência (ou não) do vício. 2.3. O caso versado nos autos não se trata de tema inaugural no âmbito deste Tribunal de Justiça, conforme pode conferir o julgado abaixo de situação assemelhada a dos autos: "(...). Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022).
3. De tal sorte, os elementos probatórios trazidos aos autos pela parte agravante são insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito que moldura a pretensão veiculada neste recurso. Muito embora, a situação descrita pela parte agravante perpassa por meandros de urgência. 3.1. A pretendida suspensão dos descontos equivale a afastar, de imediato e sem nem sequer a oitiva das partes contrárias, os efeitos do contrato celebrado, o que não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória, sob a luz do contraditório, acerca das alegações do agravante quanto às circunstâncias da contratação do mútuo bancário. 3.2. A questão, portanto, exige incursão probatória, sendo, pois, mais razoável aguardar-se a oitiva das partes contrárias e a instrução do feito originário, quando então serão mais bem aferidas as alegações e provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da ocorrência ou não de ilegalidade nos descontos em folha de pagamento, bem como sobre a existência ou não de portabilidade de empréstimo bancário. 3.3. Ademais, caso procedente seu pleito, a instituição financeira possui condições de restituir os valores cobrados. 3.4. Logo, embora a parte autora alegue a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, não há como, neste momento processual, averiguar com exatidão a probabilidade do direito, e, também, que há perigo da demora ou risco ao resultado do processo. 3.5. Deve, portanto, prevalecer a decisão combatida, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada (art. 300 do CPC).
4. Agravo de instrumento improvido.